Tribunal: TJBA
Processo: 8074560-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8074560-19.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: FRANCISCO EDIVINO ESQUIVEL DE MATOS - ME

ADVOGADO(S): MARIA DA SAÚDE DE BRITO BOMFIM (OAB:BA19337-A)

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

ADVOGADO(S): ROSEMBERGUE FENELON MEIRA CORDEIRO E OUTRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS VIA SISBAJUD, EM NOME DE SÓCIO. AUSÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão
prolatada
nos autos de Execução de Sentença em Ação de Busca e Apreensão movida pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, que autorizou a realização de pesquisa de bens e valores, via SISBAJUD, no CPF do representante legal da empresa Agravante.
A

Recorrente
alegou ilegalidade da medida, por ausência de prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, afronta ao devido processo legal e inexistência de esgotamento de diligências para localização de bens da pessoa jurídica executada. Pleiteou a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
eterminar a legalidade da realização de pesquisa patrimonial diretamente no CPF do sócio da
E
xecutada, sem a prévia instauração do
I
ncidente de
D
esconsideração da
P
ersonalidade
J
urídica, nos termos dos arts. 134 e 795, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão
obliterada
é ilegal, por determinar a constrição de bens da pessoa física, sem a instauração prévia do respectivo Incidente,
nos termos d
o art. 134 do CPC, o que configura afronta ao devido processo legal e ao contraditório.

4. O redirecionamento da
E
xecução, contra o sócio da pessoa jurídica, somente é possível após esgotadas as tentativas de satisfação do crédito pelo patrimônio da empresa, conforme estabelece o art. 795, §1º, do CPC, o que não foi demonstrado nos autos.

5. A simples baixa cadastral da empresa na Receita Federal não autoriza, por si só, a constrição de bens do sócio, sendo necessária a comprovação de fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, elementos ausentes no caso.

6. A argumentação recursal apresentou impugnação clara e específica aos fundamentos da decisão, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 134 e 795, §1º; CC, art. 1.052.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8074560-19.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
FRANCISCO EDIVINO ESQUIVEL DE MATOS - ME
,

sendo Agravado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR
PROVIMENTO
ao recurso
.